Tribunal: TJES
Processo: 0004389-16.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004389-16.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL DOS SANTOS FERNANDES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REJEIÇÃO.

1. Constata-se que inexiste no caso concreto omissão sanável na via dos aclaratórios, uma vez que, diferentemente do que sustenta o embargante, as teses que buscavam a absolvição por insuficiência de provas e o afastamento do porte compartilhado de arma de fogo foram expressamente rechaçadas no voto condutor do acórdão combatido, sendo certo que a parte embargante, a pretexto de suscitar vício de omissão, busca rediscutir questões já debatidas por esta Corte, para modificar o julgamento anterior, o que não pode ser feito na via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade.

2. Da mesma forma, não se verifica contradição interna no julgado quanto à conclusão pela inaplicabilidade do princípio da consunção, decorrente da apuração de que os acusados foram flagrados portando a arma em contexto diverso dos homicídios que haviam sido praticados naquela data, em situação fática distinta. O fato de os réus terem utilizado as mesmas armas de fogo em delitos praticados no mesmo dia não exclui a compreensão de que, quando presos com a arma, já não estavam mais em flagrante dos crimes de homicídio, mas portavam-nas em contexto diverso, a afastar o princípio da consunção.

3. Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo acusado Paulo e deu parcial provimento à atravessada pelo réu Rafael, ora embargante, apenas para redimensionar sua pena e estender os efeitos da decisão aos demais acusados na forma do art. 580 do CPP.

O embargante sustenta que há vício de omissão no acórdão quanto às teses defensivas que buscavam: i) a absolvição por falta de provas; e ii) a não configuração do porte compartilhado de arma de fogo.

Também suscita contradição no
decisum
, quando admite que as armas de fogo foram utilizadas em dois homicídios praticados no mesmo dia em que os acusados foram abordados, mas não reconhece a absorção do delito de porte de arma de fogo pelo crime de homicídio.

A Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo acusado Paulo e deu parcial provimento à atravessada pelo réu Rafael, ora embargante, apenas para redimensionar sua pena e estender os efeitos da decisão aos demais acusados na forma do art. 580 do CPP.

O embargante sustenta que há vício de omissão no acórdão quanto às teses defensivas que buscavam: i) a absolvição por falta de provas; e ii) a não configuração do porte compartilhado de arma de fogo.

Também suscita contradição no
decisum
, quando admite que as armas de fogo foram utilizadas em dois homicídios praticados no mesmo dia em que os acusados foram abordados, mas não reconhece a absorção do delito de porte de arma de fogo pelo crime de homicídio.

A Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios.

Pois bem, de plano, constato que inexiste no caso concreto omissão sanável na via dos aclaratórios, uma vez que, diferentemente do que sustenta o embargante, as teses que buscavam a absolvição por insuficiência de provas e o afastamento do porte compartilhado de arma de fogo foram expressamente rechaçadas no voto condutor do acórdão combatido, nos seguintes termos:

Em que pesem os argumentos defensivos, entendo que há nos autos provas suficientes à condenação dos acusados pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

A materialidade está evidenciada pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação provisório de eficiência de arma de fogo e pelo laudo pericial definitivo.

A autoria imputada aos apelantes, por seu turno, resta evidenciada pela prova oral coligida, em especial pelos depoimentos dos policiais militares em Juízo, que ratificam a dinâmica dos fatos descritos na denúncia e acrescentam que o veículo em que foram abordados os acusados era o mesmo utilizado no dia anterior na prática de um homicídio que teve como vítima o irmão de um policial.

Segundo o relato do policial Leonardo, um dos acusados estava sentado no banco do motorista, o outro elemento, com quem foi encontrada a pistola .380, estava sentado no banco do carona, na parte da frente, e o último estava no banco de trás, tendo sido localizada a outra arma no carpete abaixo do seu assento.

A policial Marcela enfatizou que Rafael se identificou como motorista de aplicativo, mas não apresentou comprovação do pedido de corrida.

O acusado Paulo em sede judicial confessou a propriedade da arma encontrada, apenas esclarecendo que ela estava dentro de uma mala no porta-malas do carro e não escondida embaixo do carpete. Afirmou que Elivelto estava com uma pistola e assumiu sua propriedade. No entanto, assevera que Rafael era motorista de aplicativo e que nenhuma das armas lhe pertencia.

Elivelto, ao ser interrogado em Juízo, confessou que portava uma arma em sua cintura, a qual teria adquirido para defesa pessoa, e confirmou que Paulo estava com um revólver calibre 38. Alegou que Rafael era motorista de aplicativo e o contactou por whatsapp para fazer uma corrida, mas que ele não chegou a ver a arma em sua cintura.

Já o réu Rafael afirmou que apenas estava transportando os passageiros, um deles com destino ao município de Aracruz e outro à cidade de Serra, mas não estava ciente das armas. Assumiu ser conhecido dos acusados e que, quando os réus já estavam no interior do veículo, depois do pedágio e antes de parar no posto, lhe informaram que portavam arma de fogo, razão pela qual teria apagado o registro da chamada pela qual foi contactado pelos acusados, por medo de se complicar, e não pôde apresentar o comprovante aos policiais. Por fim, disse que não ordenou que os acusados descessem do carro porque "não podia" e "não tinha como falar".

Não há dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao acusado Paulo, confesso, não merecendo maiores digressões para fins de manutenção de sua condenação.

A Defesa do acusado Rafael busca a absolvição com base na ausência de liame subjetivo de sua conduta com a dos demais acusados.

Acerca da coautoria, o STJ
"admite o citado instituto na configuração dos delitos previstos nos artigos 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003"
quando
"reste evidenciado que a posse ou o porte do armamento eram compartilhados ou que a aquisição e o transporte ocorreram dentro de uma unidade de desígnios, dentro de um objetivo comum. Ademais, deve restar claro que os agentes agem com plena liberdade para eventual emprego da arma"
(STJ, HC n. 516.153/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020).

A meu ver, os requisitos para o reconhecimento do porte de arma compartilhado entre os acusados estão presentes no caso concreto. Explico.

As palavras dos policiais gozam de fé pública e somente podem ser afastadas se infirmadas pela Defesa, que, neste caso concreto, não se disincumbiu de seu ônus.

Portanto, deve prevalecer a dinâmica dos fatos apresentada pelos policiais, inclusive quanto à localização de uma das armas embaixo do carpete do banco de trás do veículo, não merecendo crédito a assertiva do denunciado Paulo de que a arma estava dentro de uma mala no porta-malas, que, aliada ao teor de seu depoimento, visa nitidamente a exclusão da responsabilidade penal de seu comparsa Rafael.

Aliás, a exposição dos fatos apresentada por Elivelto e Paulo, de que Rafael não sabia das armas, é contraditória com a versão apresentada pelo próprio denunciado Rafael, que confirma estar ciente de que os acusados estavam armados, embora tenha declarado que somente soube disso durante a corrida.

Não obstante, a versão apresentada pelo acusado Rafael, que busca excluir o liame subjetivo necessário à configuração da coautoria pelo porte compartilhado, não se sustenta, pois, na condição de motorista de aplicativo, não trouxe nenhuma comprovação documentada de que teria sido contratado para a corrida e, sendo conhecido dos corréus, como alegou ser, não há verossimilhança em sua alegação de que, após ter conhecimento das armas, não pediu para os co-denunciados saírem porque simplesmente "não podia".

Não bastasse isso, o contexto em que ocorreram os fatos evidencia o contrário, uma vez que o veículo em que estavam os acusados foram abordados durante abastecimento, sendo que um dos réus, o que tinha a arma em sua cintura, a qual pôde ser visualizada sem esforços pelos policiais, estava no banco do carona na parte da frente, tudo a evidenciar o grau de intimidade havido entre os corréus que, aliado às inconsistências das versões que objetivam excluir a responsabilidade de Rafael, permitem a aferição do liame subjetivo entre todos os denunciados e do dolo necessário à configuração do crime em coautoria.

Devo acrescentar que o réu Rafael foi denunciado em outros dois processos, na companhia dos acusados Elivelto e Paulo (0002039-46.2021.8.08.0030 e 0002037-76.2021.8.08.0030), por dois homicídios praticados no mesmo dia em que foram abordados, tendo sido pronunciado em uma das ações penais, o que descredibiliza ainda mais a versão que busca afastar o porte compartilhado das armas de fogo.

Todos esses elementos, conglobados, permitem, na interpretação da prova coligida, aferir a coautoria do acusado Rafael em relação ao crime de porte de arma de fogo, devendo por isso ser mantida sua condenação.

Desta feita, constato que, na verdade, a parte embargante, a pretexto de suscitar vício de omissão, busca rediscutir questões já debatidas por esta Corte, para modificar o julgamento anterior, o que não pode ser feito na via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade. Neste sentido:
STJ,
EDcl no AgRg no REsp 1908942/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021;
TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 055200003865, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021
.

Da mesma forma, não verifico contradição interna no julgado quanto à conclusão pela inaplicabilidade do princípio da consunção, decorrente da apuração de que os acusados foram flagrados portando a arma em contexto diverso dos homicídios que haviam sido praticados naquela data, em situação fática distinta.

Tal conclusão de forma alguma se mostra contraditória com a prévia assertiva constante do voto que utilizou como um dos fundamentos para não afastar o porte compartilhado o fato de que, na mesma data, os apelantes praticaram homicídios com as mesmas armas de fogo.

O fato de os réus terem utilizado as mesmas armas de fogo em delitos praticados no mesmo dia não exclui a compreensão de que, quando presos com a arma, já não estavam mais em flagrante dos crimes de homicídio, mas portavam-nas em contexto diverso, a afastar o princípio da consunção.

Novamente, parece-me que o embargante busca rediscutir a matéria já devidamente enfrentada no mérito da apelação criminal, o que é vedado na via estreita eleita.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.